Tribunal: TJDFT
Processo: 0708087-06.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA PROFERIDA EM GRUPO DE WHATSAPP. COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA. REVELIA. NÃO CONFIGURADA. REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ORAL (ART. 30, DA LEI 9.099/95). PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.
1.Insurge-se a requerida contra a sentença que acolheu o pedido inicial, condenando-a a pagar à autora o valor de R$ 251,66 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) a título de dano material, e R$ 4.000,00 para compensação dos danos morais, decorrentes de ofensa perpetrada em grupo de whatsapp. Em suas razões, defende a ocorrência de nulidade processual com a violação ao devido processo legal e ao contraditório, e pede anulação da sentença para que seja designada nova audiência e oportunizada a apresentação de defesa, uma vez que o microssistema dos Juizados Especiais priorizou a oralidade e a presença física das partes como princípios.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da comprovação de hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça deferida. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. No procedimento da Lei n. 9.099/1995, a revelia é caracterizada pela ausência da parte à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20). A falta de contestação escrita não caracteriza a revelia, especialmente quando a parte comparece sem assistência de advogado, pois, nesta hipótese, deve o juiz colher a contestação oral (art. 30), ainda que na forma de depoimento, ou utilizar o disposto no art. 9o, § 2o, da Lei 9.099/1995: "O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar."
4. No presente caso, nota-se que a recorrente compareceu à audiência de conciliação e assinou ata em que consta sua intimação para inserir eletronicamente toda a sua defesa, ou seja, apresentar sua versão dos fatos, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgar pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do término do prazo concedido à parte requerente para entregar a documentação, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos.
5. Não obstante, a recorrente não pôde se manifestar perante o magistrado, a teor do disposto no art. 30 da Lei 9099/95, tampouco foi instruída quanto à necessidade de apresentar defesa técnica. Com efeito, o rito do juizado especial foi especialmente instituído para primar pela simplicidade e oralidade, de modo a permitir o contato direto da parte com o juiz quando não houver outra forma de facilitar a sua defesa e, a não realização de audiência de instrução e julgamento em tais casos, configura cerceamento de defesa, devendo ser oportunizada à recorrente a apresentação da contestação oral e abertura da instrução, na forma do art. 33, da Lei 9.099/95, em homenagem ao princípio constitucional da contraditório e ampla defesa.
6. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada, para a realização de audiência, oportunizando-se a defesa oral e regular instrução.
7. Sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
8. A ementa servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.